Tribunal: TJDFT
Processo: 0718234-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718234-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA GABRIELI BOMBONATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46621931) interposto por JULIA GABRIELI BOMBONATO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos, cumulada com indenização, movida pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, comunicou às partes que havia suscitado conflito de competência perante o col. STJ, por se considerar incompetente para o julgamento do feito, tal como o fez o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP. Eis o teor do decisório (ID 154928075 do processo de origem): Suscitei conflito negativo de competência, conforme os fundamentos abaixo delineados. Encaminhe-se. Após, aguarde-se o julgamento. Sustenta a recorrente, em suma, que o aludido édito acabou por decidir sobre a competência do Juízo, fato que legitimaria seu processamento com base no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que não houve escolha aleatória de foro, pois atendeu ao disposto no art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para declarar como competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. É o relato do essencial. Decido. A despeito da questão de mérito do recurso, no que se refere à suposta decisão acerca da competência do Juízo singular do DF, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De largada, em que pese a agravante alegar em seu recurso que o Juízo local teria declinado de sua competência, disso não trata a decisão combatida. O que a ilustre Magistrada fez, em verdade, foi suscitar conflito negativo de competência perante o col. STJ, tal como se extrai da decisão combatida. Com efeito, não cabe a este Tribunal de Justiça se arvorar na competência constitucionalmente atribuída ao conspícuo STJ (art. 105, inc. I, “d”, da CFRB/1988) e declarar a competência do Juízo local em detrimento especificamente do Juízo da Comarca de São José do Rio Preto/SP. Menos ainda quando já suscitado conflito negativo de competência. Ausente qualquer interesse recursal, portanto. Não obstante, é caso de manifesto desenquadramento do caso com as hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Impõe-se, destarte, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que suscita conflito de competência negativo em que a competência para processar e julgar o respectivo incidente é de Tribunal Superior. Em outras palavras, existe regramento próprio para discussão de eventuais conflitos de competência, como no caso dos autos. Cediço que o Tribunal da Cidadania, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não se desconhece o precedente em que o STJ reputa ser “cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência” (EREsp 1.730.436-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 18/08/2021 - info 705). Todavia, como dito anteriormente, a discussão em análise gira em torno do édito que comunicou às partes que havia suscitado conflito negativo de competência perante o col. STJ. Portanto, não cabe, em sede de agravo de instrumento, decidir questão posta à análise no bojo de conflito negativo de competência no âmbito do STJ. Com efeito, impossível aplicar a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tampouco aquele correlacionado à discussão acerca da competência inicial do Juízo. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), com os necessários esclarecimentos, e não se verificando questão urgente apta a ampliar o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, inadmissível, na espécie, a interposição de agravo de instrumento. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador